Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CESSIONÁRIO AFASTADA. RETENÇÃO DE ARRAS PENITENCIAIS. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. LEI no 13.786/2018. NÃO APLICAÇÃO A CONTRATO CELEBRADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA.

1. Recurso de apelação para rescisão contratual com devolução integral de quantias pagas sem a retenção do valor referente a arras/sinal cumulado com cláusula penal.

2. Alegação de ilegitimidade em apelação do segundo requerido. Cessionário de direitos creditórios. Recebimento de valores. Notificação extrajudicial enviada à parte autora, momento em que passa a estar inserido na relação de consumo. Solidariedade proporcional aos valores recebidos.

3. Arras penitenciais cumulada com cláusula penal. É indevida a retenção de ambas as quantias, uma vez que a não devolução do valor pago a título de arras penitenciais cumpre o objetivo de indenizar os requeridos face a desistência do adquirente.

4.Se o contrato foi celebrado antes da publicação da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato), não devem ser aplicadas as alterações promovidas pelo dispositivo legal.

5. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.